Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015082-80.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ILDA SOARES DA SILVA, LUZINEIDE SOARES DA SILVA, PAULA CRISTINA SOARES DA SILVA, LANE MARIA DA SILVA, WANDER CESAR SOARES DA SILVA, MARCIA ROBERTA SOARES DA SILVA NAJE ASSAAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I – DISTRITO FEDERAL se insurge contra o despacho desta Presidência (ID 62262759) que, em cumprimento ao comando do Supremo Tribunal Federal (RE 1.375.431 - ID 62253300), remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Alega ser inviável a alteração do índice de correção monetária tanto em face da preclusão da matéria, como da violação à coisa julgada e que o Tema 1.170, lançado como fundamento para devolução dos autos ao colegiado, serviria somente para afastar o fundamento escorado na possibilidade de desconstituição da coisa julgada. Sustenta que a modificação, pela parte exequente, do índice de atualização monetária por ela mesmo eleito na inicial do cumprimento de sentença ofende os princípios do dispositivo, da preclusão e dovenire contra factum. Pugna, assim, pela manutenção do acórdão proferido pelo Conselho Especial. II – Nada a prover. O peticionante, como dito, impugna despacho que se limitou a dar cumprimento à decisão monocrática proferida no RE 1.375.431 (ID 62253300), sob a perspectiva da sistemática da repercussão geral, a luz do decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Isto é, busca-se questionar comando que não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a tentativa de desconstituí-lo (artigo 1.001 do CPC). À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 29/2/2024). E, ainda: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É assente nesta Corte de Justiça que não cabem os recursos de agravo regimental e de agravo interno contra despacho sem conteúdo decisório, consoante teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.030, § 2o do CPC não prevê o cabimento da interposição de agravo interno em face do encaminhamento do processo ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.057.955/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 18/10/2023). Ademais, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). No mais, a turma julgadora, na atuação de sua competência, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no paradigma. Por fim, importante ratificar que o enquadramento das razões vertidas no apelo extremo à tese estabilizada no Tema 1.170/STF foi realizado pela própria Corte Suprema, na decisão de ID 62253300. III – Ante o exposto, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, reitero o despacho de ID 62262759 para determinar a remessa dos autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019